Tribunal: TJSP
Processo: 1006904-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
COMPETÊNCIA ABSOLUTA – Acordo de acionistas – Cláusula compromissória vazia e patológica – Irrelevância – Hipótese em que interessado poderá intimar a parte contrária para firmar compromisso arbitral (art. 6o da Lei n. 9.307/96) e, caso não haja consenso, ajuizar a ação prevista no art. 7o da Lei de Arbitragem, na qual o Juiz poderá instituir o conteúdo da arbitragem e nomear árbitro, valendo

Ementa:
COMPETÊNCIA ABSOLUTA – Acordo de acionistas – Cláusula compromissória vazia e patológica – Irrelevância – Hipótese em que interessado poderá intimar a parte contrária para firmar compromisso arbitral (art. 6o da Lei n. 9.307/96) e, caso não haja consenso, ajuizar a ação prevista no art. 7o da Lei de Arbitragem, na qual o Juiz poderá instituir o conteúdo da arbitragem e nomear árbitro, valendo a sentença como compromisso arbitral – Competência do árbitro para dizer sobre a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória – Extinção do processo sem resolução do mérito – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento.